Tribunal: TJPA
Processo: 0801389-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801389-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: LUIZ OTAVIO MACIEL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. SUPEREENDIVIDAMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, afastando multa cominatória fixada em primeiro grau, mas mantendo a limitação de descontos em 30% da renda líquida do servidor público agravado, em razão da situação de superendividamento, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da tese firmada no Tema 1.085 do STJ, é cabível a limitação judicial de descontos autorizados em conta salário nos casos em que o consumidor comprove situação de superendividamento e pleiteie tutela provisória com base na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamentou-se na prevalência da Lei nº 14.181/2021 sobre o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, diante da peculiaridade do superendividamento e da necessidade de tutela do mínimo existencial do devedor.
4. Demonstrada a situação de comprometimento excessivo da renda do agravado, é legítima a intervenção judicial para limitar os descontos, com base no microssistema protetivo do consumidor.
5. O Agravo Interno não apresentou argumentos novos ou aptos a infirmar a fundamentação da decisão monocrática, limitando-se à repetição de teses já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A limitação judicial dos descontos mensais em conta salário é cabível nos casos em que se comprova situação de superendividamento, com base na Lei nº 14.181/2021, prevalecendo tal normativo sobre a tese firmada no Tema 1.085 do STJ. 2. A ausência de inovação argumentativa no Agravo Interno justifica a manutenção da decisão monocrática que aplicou corretamente o microssistema de defesa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 14.181/2021; CPC, arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2069288/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26/02/2024; TJPA, AI nº 0808952-36.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 07/03/2022.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Banco Daycoval S/A
contra decisão monocrática deste Relator nos autos do
Agravo de Instrumento
manejado em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A decisão ora agravada conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, apenas para afastar a incidência da multa cominatória arbitrada em primeiro grau, mantendo, no mais, a limitação dos descontos em 30% do rendimento líquido do agravado, servidor público federal, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em
error in judicando
ao afastar a aplicação do Tema 1.085 do STJ, segundo o qual não é cabível a limitação de descontos em conta corrente, mesmo que utilizada para recebimento de salários, salvo nos casos de empréstimos consignados em folha, que a decisão singular não teria apresentado fundamentação suficiente para justificar a distinção entre o caso concreto e o precedente qualificado do STJ.

Alega que o agravado não logrou demonstrar a probabilidade do direito nem o perigo de dano aptos a justificar a tutela de urgência concedida em primeiro grau e que deveria ser reformada a decisão agravada, afastando-se a limitação dos descontos.

Requer, ao final, o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id n° 24486236).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

A decisão monocrática ora combatida conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante e deu-lhe parcial provimento, exclusivamente para afastar a multa cominatória arbitrada pelo juízo a quo, mantendo a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do agravado, em razão da situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

O recorrente insiste na tese de que seria aplicável ao caso o Tema 1.085 do STJ, que fixou a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Todavia, a decisão monocrática já havia enfrentado tal argumento, reconhecendo que o caso em análise não se trata de mera limitação contratual, mas de tutela provisória concedida em contexto de superendividamento, circunstância em que incidem as disposições da Lei nº 14.181/2021, diploma legal específico que introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor.

Com efeito, o agravado demonstrou estar em situação de comprometimento excessivo de sua renda em razão de múltiplos contratos de crédito, situação que atrai a aplicação da legislação consumerista, a qual prevalece sobre a regra geral firmada pelo STJ no Tema 1.085, pois se destina à tutela do mínimo existencial do devedor e à preservação da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Não há, pois,
error in judicando
na decisão agravada, mas tão somente a adequada aplicação do microssistema protetivo do consumidor às peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o Enunciado 182/STJ. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 2069288 SP 2022/0036131-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” DA JUNÇÃO DE PROCESSOS SEMELHANTES CONTRA O MESMO RÉU EM UM ÚNICO REGISTRO PROCESSUAL, COM O CANCELAMENTO DOS REGISTROS SOBRESSALENTES. AUSÊNCIA ARGUMENTAÇÃO INOVADORA CAPAZ DE INFIRMAR, POR ORA, OS TERMOS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808952-36.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

Ademais, cumpre observar que o Agravo Interno não trouxe fundamentos novos capazes de infirmar a decisão singular, limitando-se a reproduzir as mesmas razões já apreciadas e afastadas, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão monocrática que conheceu do Agravo de Instrumento e lhe deu parcial provimento apenas para afastar a multa cominatória arbitrada pelo juízo de origem.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025